Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 011.663/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcenira Avila Dias (XXX.015.700-XX); Clarice Malheiros Ribeiro (XXX.409.135-XX); Cleunice Costa Siqueira (XXX.257.576-XX); Idelzuith de Sousa Gomes (XXX.635.614-XX); Maria Eunice Beserra de Aguiar (XXX.012.553-XX); Maria Lucia Coelho de Macedo (XXX.836.344-XX); Maria de Lourdes Borges de Oliveira (XXX.499.241-XX); Noelia Girotto Araujo (XXX.105.818-XX); Shyrlea Maia Coelho (XXX.126.387-XX); Zaida Moraes Machado (XXX.488.530-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.